Tribunal: TJSP
Processo: 0004469-93.2008.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro – Penas fixadas na sentença balizam a prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida no interregno do artigo 110, §1o, do Código Penal, com a redação anterior à da Lei 12.234/2010 - Menoridade relativa do apelante na data dos fatos – Recurso da defesa PROVIDO para se declarar a extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004469-
93.2008.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante MARCOS PAULO DE
SOUZA SANTIAGO ZAMBONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto,
DERAM PROVIMENTO ao recurso defensivo para declarar extinta a punibilidade
do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, com base no artigo 107, inciso IV (primeira parte), combinado
com os artigos 110, §1o, 109, inciso VI (com a redação anterior à da Lei no
12.234/2010) e 115, todos do Código Penal V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004469-93.2008.8.26.0104 -Voto no 534
2
Apelação Criminal no 0004469-93.2008.8.26.0104
Apelante: Marcos Paulo de Souza Santiago Zamboni
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cafelândia
Voto no 534
Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro Penas fixadas na
sentença balizam a prescrição da pretensão punitiva estatal,
reconhecida no interregno do artigo 110, §1o, do Código Penal,
com a redação anterior à da Lei 12.234/2010 - Menoridade relativa
do apelante na data dos fatos Recurso da defesa PROVIDO para
se declarar a extinção da punibilidade.
O réu MARCOS PAULO DE SOUZA SANTIAGO ZAMBONI foi
condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por estar
incurso no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (folhas 229/231).
Inconformado, o réu recorre (folha 241) e a defesa requer,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa, pois o fato ocorreu em
27/09/2008, antes da promulgação da Lei 12.234/2010. No mérito, requer a absolvição do
apelante.
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas 250/252), a d.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (folhas 260/263).
É o relatório.
Analisando os autos, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva, em sua modalidade retroativa.
Vejamos.
O réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção (folhas
229/231). A sentença foi publicada em 11 de março de 2019 (folhas 232), tendo ocorrido o
trânsito em julgado para o Ministério Público em 15 de abril de 2019 (folha 253).
Tendo em vista que os fatos ocorreram em 27 de setembro de 2008 (folha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004469-93.2008.8.26.0104 -Voto no 534
3
02), o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, visto que a alteração do artigo 109, inciso VI,
do Código Penal, promovida pela Lei 12.234/2010, não pode retroagir para prejudicar o
réu.
Além disso, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos
(folhas 02, 04 e 11). Assim, a prescrição deve ser contada pela metade, conforme previsto
no artigo 115 do Código Penal. Desta maneira, o prazo prescricional será de 1 (um) ano.
A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2010 (folha 95) e o
processo foi suspenso de 01 de maio de 2011 (folha 131). Assim, descontado o período
entre o recebimento da denúncia e o despacho de suspensão, se passaram pouco mais de 5
(cinco) meses.
Em relação ao reinício da contagem do prazo prescricional na data da
citação do réu, este relator coaduna com o entendimento esposado pelo eminente
Desembargador Doutor Marcelo Gordo, no julgamento da apelação criminal no
3002255-88.2013.8.26.0238, a seguir exposto:
"Destaca-se que há de se considerar a citação pessoal do réu
como termo inicial para retomada da contagem do lapso
prescricional, não sendo razoável exigir-se que somente
com o despacho que revogou a suspensão do processo volte
a correr a prescrição, uma vez que, em se tratando de causa
extintiva da punibilidade, há que se aplicar interpretação
mais favorável ao condenado, o qual não pode ser
prejudicado por eventual desídia ou demora estatal.
É, afinal, como tem decidido esta E. 12a Câmara Criminal:
'Prescrição - levantamento da suspensão do curso do
prazo prescricional - data em que citado pessoalmente o
réu, e não em que proferida a decisão que formalmente
determinou a retomada do curso do processo -
interpretação mais favorável ao réu
entendimento
decorrente dos arts. 363, § 4o, e 366, do CPP' - Apelação
no 0000982-52.2011.8.26.0673, Rel. Des. Vico Mañas, j. em
03.04.2019, v.u.). "
Considerando que a contagem do prazo prescricional reiniciou em 13
de março de 2018, com a citação pessoal do réu (folha 169) e que a sentença foi
publicada em 11 de março de 2019 (folha 232), somado este tempo com o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004469-93.2008.8.26.0104 -Voto no 534
4
anterior de pouco mais de 5 (cinco) meses contados da data do recebimento da
denúncia e da suspensão do processo, constata-se que decorreu quase 1 (um) ano e 6
(seis meses), sendo ultrapassado o prazo prescricional de 1 (um) ano.
A prescrição é matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de
ofício em qualquer grau de jurisdição e é preliminar ao mérito, assim, vai ser reconhecida
neste momento.
Observo, ainda, que isto não traz nenhum prejuízo para o apelante, pois a
declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal é simples declaração de que o Estado
perdeu o direito de punir, impor sanção penal, e não gera nem mau antecedente e nem
reincidência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso defensivo para declarar
extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base no artigo 107, inciso IV
(primeira parte), combinado com os artigos 110, §1o, 109, inciso VI (com a redação
anterior à da Lei no 12.234/2010) e 115, todos do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator